Tribunal: TJSP
Processo: 1009516-92.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E EMBARGOS À EXECUÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA- Contrato Particular de Permuta de imóveis-Serviço de corretagem- Alegação de não contratação dos serviços– Confissão de dívida incontroversamente assinada pelo autor/embargante –

AÇÃO EXECUTIVA- Cobrança de diversas notas promissórias – Sentença de procedência das ações-

Ementa:

APELAÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E EMBARGOS À EXECUÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA- Contrato Particular de Permuta de imóveis-Serviço de corretagem- Alegação de não contratação dos serviços– Confissão de dívida incontroversamente assinada pelo autor/embargante –

AÇÃO EXECUTIVA- Cobrança de diversas notas promissórias – Sentença de procedência das ações-

Insurgência recursal da ré/embargada.

Ação declaratória: Assinatura do Instrumento Particular de Confissão de dívida, com pagamento de 19 das 22 parcelas previstas – Anuência explícita ao pagamento da comissão de corretagem – Contrato de permuta elaborado pela ré – Justificada a cobrança da comissão –

Embargos à execução: Prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas lançadas nas notas promissórias exequendas – Embargantes que admitiram dever o valor correspondente a três notas promissórias- – Nulidade/inexigibilidade das 15 notas promissórias impugnadas e reconhecidas como falsificadas –
Depósito do valor correspondente a três notas promissórias, cujo valor foi devidamente confessado como devido pelos autores/embargantes-
Determinação de levantamento pela embargada-
Extinção da ação executiva nos termos do art;924, inciso II do CPC-
Sentença reformada para julgar improcedente a ação declaratória e parcialmente procedente os embargos à execução – RECURSO DA RÉ PROVIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA E PARCIALMENTE PROVIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.